Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717516-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VELOSTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Petição na qual a Veloster Centro Automotivo ME deduz pedido de tutela cautelar para que seja concedido efeito suspensivo à Apelação por ela interposta na origem. À Requerente para, em 15 dias, promover o recolhimento das custas. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator